Tribunal: TJMT
Processo: 1015975-54.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015975-54.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEF PERINI DURIGAN - CPF: 035.152.201-86 (RECORRENTE), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1015975-54.2026.8.11.0001

Origem:

7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ALEF PERINI DURIGAN

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE IDA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, rejeitando os pedidos de indenização por danos materiais. O recorrente pretende a majoração da indenização por danos morais e a condenação da recorrida ao ressarcimento das despesas realizadas em razão do extravio temporário de bagagem durante viagem internacional. Sustenta, ainda, a existência de precedente com identidade fática e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a demanda está sujeita à suspensão determinada no Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se a companhia aérea responde pelos danos materiais decorrentes do extravio temporário da bagagem; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (iv) verificar o cabimento do ressarcimento de despesas de transporte não comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão prevista no Tema 1.417 do STF não incide porque a companhia aérea não fundamenta sua defesa em caso fortuito externo ou força maior, sendo possível o julgamento do recurso.

4.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não é afastada porque a prestadora de serviços não comprova nenhuma excludente legal de responsabilidade.

5.

O extravio temporário da bagagem durante aproximadamente quatro dias em viagem internacional caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o ressarcimento das despesas emergenciais comprovadamente realizadas com aquisição de vestuário, calçados e itens de primeira necessidade.

6.

A limitação indenizatória prevista no art. 22 da Convenção de Montreal aplica-se aos danos materiais, e o valor comprovado pelo consumidor encontra-se dentro do limite convencional.

7.

O pedido de ressarcimento da despesa com transporte por aplicativo (
Uber
) deve ser rejeitado porque não há comprovação suficiente de sua efetiva realização.

8.

O atraso superior a onze horas, a alteração do itinerário originalmente contratado, o extravio temporário da bagagem, a privação dos pertences pessoais durante viagem internacional, a necessidade de aquisição de bens essenciais e a frustração de programação previamente agendada no restaurante
Sexy Fish Miami
ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

9.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atende às funções compensatória e pedagógica da indenização e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão determinada no Tema 1.417 do STF não alcança demandas em que a companhia aérea não fundamenta sua defesa em fortuito externo ou força maior.

2. O extravio temporário de bagagem, recuperada após cinco dias em transporte aéreo internacional, gera dever de ressarcir as despesas emergenciais devidamente comprovadas, observados os limites previstos na Convenção de Montreal.

3. A limitação indenizatória da Convenção de Montreal restringe-se aos danos materiais, permanecendo os danos morais submetidos ao regime do Código de Defesa do Consumidor.

4. O atraso expressivo, a alteração do itinerário e o extravio temporário da bagagem durante viagem internacional configuram dano moral indenizável.

5. O ressarcimento por danos materiais exige comprovação efetiva da despesa alegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Convenção de Montreal, art. 22; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331 (Tema 210 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017; STF, Tema 1.240 da repercussão geral; STF, ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da repercussão geral), decisão de 26.11.2025; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt no REsp 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.06.2023; STJ, EDcl no REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.03.2015; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U. 1055228-88.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03.10.2023; TJMT, N.U. 1067836-16.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 01.06.2026.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 372458881, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indeferindo os demais pedidos formulados na petição inicial.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

Ao final, requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.557,89 (oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Sustenta, ainda, que a sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1011721-38.2026.8.11.0001, envolvendo
Mariana de Paula Simoni
e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., possui relevante força persuasiva para o presente caso.

Embora não constitua precedente vinculante, sustenta que o referido julgamento apresenta identidade fática com o presente caso e requer a análise da eventual distinção entre o caso paradigma e a presente demanda.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Nas
contrarrazões
, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

No ID 373756874, o recorrente apresentou sustentação oral em áudio, nos termos do artigo 13,
caput
e § 1º, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025, em conformidade com as orientações constantes da intimação de pauta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 372458885, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à recorrida com embarque previsto para viagem internacional aos Estados Unidos, em 20/01/2026, tendo como finalidade a realização de estágio acadêmico no
Hospital UHealth Miami
.

O itinerário originalmente contratado previa o seguinte trajeto: São Paulo (GRU) → Belo Horizonte (CNF) → Orlando (EUA), sendo que a conexão internacional partiria de Confins/MG às 11h35 do dia 20/01/2026, com chegada prevista ao destino às 19h30.

Ao chegar ao Aeroporto Internacional de Confins, o reclamante foi informado de que a companhia aérea buscava passageiros que aceitassem a retirada voluntária do voo, mediante promessa de compensação consistente em
vouchers
no valor de
R$ 1.500,00
.

Em razão do cancelamento do voo originalmente contratado, o autor foi reacomodado em novo itinerário, com embarque no trecho internacional Campinas/SP –
Fort Lauderdale
(FLL/EUA), com partida por volta das 23h20 e chegada prevista às 5h55 do dia seguinte. Sustenta que, em decorrência da alteração, permaneceu aguardando por mais de 11 horas até o embarque.

Ao desembarcar em
Fort Lauderdale
, constatou o extravio de sua bagagem, fato registrado junto à companhia aérea sob o protocolo RIB FLLAD 13340. A mala somente foi entregue em 25/01/2026,
cinco dias após sua chegada ao destino
.

Em razão do extravio temporário da bagagem, afirma que foi obrigado a adquirir, em caráter emergencial,
roupas de frio, calçados, produtos de higiene pessoal e vestuário básico, despesas que totalizaram US$ 1.242,34
(um mil, duzentos e quarenta e dois dólares e trinta e quatro centavos), equivalentes, à época, a aproximadamente
R$ 6.832,28
(seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

Relata, ainda, que possuía programação previamente agendada para comparecer ao restaurante
Sexy Fish Miami
, estabelecimento que adota rigoroso código de vestimenta. Contudo, em razão do extravio da bagagem, dispunha apenas das roupas adquiridas emergencialmente, circunstância que lhe causou constrangimento e frustrou a programação previamente planejada.

Alega, também, ter suportado prejuízos materiais decorrentes da alteração do itinerário. Sustenta que o desembarque em
Fort Lauderdale
, em substituição ao destino originalmente contratado, Orlando, inviabilizou a retirada do veículo previamente locado naquele aeroporto, em nome de
Gabriel Simoni
.

Em razão disso, afirma ter arcado com despesa adicional de
transporte por aplicativo
(Uber), no valor de
US$ 41,04
, equivalente a R$ 225,61 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), para deslocamento do Aeroporto de
Fort Lauderdale
até o imóvel onde estava hospedado.

Em contestação, a reclamada sustenta que o atraso decorreu de
manutenção não programada da aeronave
, circunstância alheia à sua vontade. Afirma que reacomodou o autor no primeiro voo disponível, prestou toda a assistência material devida, inclusive com o fornecimento de
vouchers
de alimentação, em conformidade com a Resolução nº 400/2016 da ANAC, razão pela qual entende inexistir dever de indenizar.

Quanto ao
extravio da bagagem
, sustenta que esta foi localizada e entregue no endereço informado pelo reclamante em
25/01/2026
, menos de
quatro dias após sua chegada ao destino
, inexistindo falha apta a ensejar a reparação pretendida.

A controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em produzir provas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, é incontroverso o extravio temporário da bagagem do reclamante durante viagem operada pela recorrida, fato comprovado pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem (
RIB
) de 21/01/2026 (ID 372458860).

Também é incontroverso que a bagagem somente foi restituída em 25/01/2026, após aproximadamente quatro dias, período em que o reclamante permaneceu privado de seus pertences pessoais em viagem internacional.

Em razão do extravio, o reclamante comprovou, por meio dos documentos juntados aos autos (ID 372458864), a realização de despesas emergenciais com aquisição de vestuário, calçados e itens de primeira necessidade, no montante de
US$ 1.242,34
(mil duzentos e quarenta e dois dólares e trinta e quatro centavos), equivalente, à época, a aproximadamente
R$ 6.832,28
(seis mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

Tais gastos mostram-se compatíveis com a situação vivenciada e decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, impondo à transportadora o dever de ressarcimento integral dos prejuízos materiais suportados pelo consumidor.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal não se aplicam às pretensões de indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes do transporte aéreo internacional (Temas 210 e 1.240 da repercussão geral), hipótese em que incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos
danos materiais
, contudo, permanecem aplicáveis os limites indenizatórios previstos na Convenção de Montreal. O art. 22 da Convenção, em sua redação aplicável ao caso, limita a responsabilidade do transportador, em relação à bagagem, a 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro.

Assim, o valor pleiteado a título de
danos materiais
, correspondente a
R$ 6.832,28
, encontra-se dentro do limite indenizatório previsto no art. 22 da Convenção de Montreal.

Por outro lado, o pedido de ressarcimento da despesa com transporte por aplicativo (Uber), no valor de
US$ 41,04
, equivalente a
R$ 225,61
, não merece acolhimento.

Isso porque, ainda que o reclamante alegue que a alteração do aeroporto de desembarque tenha ocasionado a referida despesa, não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar sua efetiva realização. Assim, o pedido deve ser rejeitado.

Quanto aos
danos morais
, as circunstâncias do caso concreto evidenciam prejuízo que supera os meros aborrecimentos inerentes ao transporte aéreo.

O atraso superior a 11 horas, a alteração do itinerário originalmente contratado, o extravio da bagagem durante viagem internacional, a necessidade de aquisição de bens essenciais, a privação dos pertences pessoais por vários dias e a perda de reserva para evento previamente agendado caracterizam falha relevante na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417 STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 210 STF. LIMITAÇÃO RESTRITA A DANOS MATERIAIS. ATRASO SUPERIOR A 48 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos três autores, em razão de cancelamento de voo internacional e reacomodação tardia, resultando em atraso superior a 48 horas no destino final, motivado por necessidade de manutenção não programada da aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a aplicabilidade da suspensão processual pelo Tema 1.417 do STF; (ii) a incidência da Convenção de Montreal em detrimento do CDC para danos morais (Tema 210 STF); (iii) se a manutenção não programada configura excludente de responsabilidade; e (iv) a caracterização e o quantum do dano moral pelo atraso excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.417 do STF prevê suspensão apenas para processos fundados em fortuito externo (clima, infraestrutura); a manutenção não programada caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade, o que afasta a aplicação do sobrestamento e a excludente de responsabilidade.

4. A prevalência das convenções internacionais sobre o CDC (Tema 210 STF) restringe-se exclusivamente à reparação por danos materiais; as pretensões de indenização por danos morais no transporte aéreo internacional permanecem regidas integralmente pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. O atraso superior a 48 horas em trecho internacional, aliado à falha na assistência material e à expiração da apólice de seguro-viagem durante a espera, extrapola o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável, mantendo-se o valor de R$ 5.000,00 por autor em observância à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, não atraindo a suspensão pelo Tema 1.417 do STF nem excluindo a responsabilidade objetiva do transportador. 2.
O atraso excessivo em voo internacional (superior a 48 horas) gera dano moral indenizável pela gravidade do descumprimento contratual e vulnerabilidade do passageiro.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 12 e 14 do CDC; Arts. 230, 231 e 256 da Lei nº 7.565/1986 (CBA); Art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC; Arts. 926 a 928 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331 (Tema 210), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/05/2017. STF, ARE 1560244 (Tema 1417), julgado em 12/03/2026. STJ, AgInt no REsp 2053079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/06/2023. STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/03/2015. TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 03/10/2023.

(TJMT - N.U 1067836-16.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/06/2026, Publicado no DJE 03/06/2026) (grifei).

Dessa forma, resta caracterizado o dano moral, diante dos transtornos suportados pelo reclamante, que ultrapassam o limite do razoável.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois se presta a compensar o recorrido pelo transtorno suportado, sem ensejar enriquecimento indevido. Além disso, a indenização possui caráter pedagógico, a fim de desestimular a repetição de condutas semelhantes.

Por outro lado, no que se refere ao pedido do autor de cumprimento da oferta dos
vouchers
, verifica-se que a reclamada, em sede de contestação, informou que os
vouchers
foram disponibilizados e se encontram ativos, permanecendo à disposição do reclamante para utilização (ID 372458874, págs. 13/14).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de condenar a companhia AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor total de
R$ 6.832,28
(seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026